Tribunal: TJES
Processo: 0014899-21.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014899-21.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALDILENO NOGUEIRA GAMA
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - PENA DE MULTA - MÍNIMO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os depoimentos das testemunhas, em conjunto com as demais provas coligidas nos autos, corroboradas pela confissão judicial do apelante comprovam, de forma inconteste, a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

2.
O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados pelos demais elementos probatórios, possui elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime – Precedente deste Tribunal de Justiça.

3.
De acordo com entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir, na figura de uma mesma pessoa, o usuário e o traficante de entorpecentes, pois aquele, o usuário, em muitos casos, utiliza-se do proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

4.
Por ter restado comprovada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no Art. 28, da Lei nº 11.343/06.

5.
Diante da ausência do preenchimento dos requisitos previstos no § 4º, do Art. 33, da Lei nº 11.343/06, não se aplica a benesse do tráfico privilegiado, mormente se considerada a dedicação do apelante as atividades criminosas.

6.
Por terem sido fixadas no mínimo legal, bem como guardarem proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, conserva-se a sanção pecuniária fixada em primeiro grau.

7.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0014899-21.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
ALDILENO NOGUEIRA GAMA
APELADO
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE
: BRAYAN SCARPAT NEVES - ES20595-A, HERBERT SCARPAT NEVES - ES21536, JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A, HERMES DE ALMEIDA NEVES - ES7497
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 22/1/2017, por volta das 12h, Policiais Militares realizavam o patrulhamento na região rural de Linhares/ES, quando receberam denúncias anônimas de que o indivíduo conhecido por "CABELIN" estaria se escondendo na região da Lagoa Nova, comandando o tráfico de drogas e ameaçando moradores, diante disso se deslocaram até o local apontado e observaram um cidadão, que ao ver a viatura correu para dentro de casa e, com fundadas suspeitas, os militares lhe deram voz de abordagem e verificaram se tratar do denunciado ALDILENO, momento em que o avistaram dispensando, pela janela da casa, 1 (uma) arma Pistola calibre (.)380(ponto trezentos e oitenta), modelo PT 938, semiautomática e uma bermuda, onde encontraram 2 (duas) pedras de "crack" e 1 (uma) bucha de "maconha”.

Consta ainda que, em seguida, os Policiais Militares realizaram buscas dentro do imóvel do denunciado, e lograram êxito em encontrar e apreender 4 (quatro) munições calibre (.)38(ponto trinta e oito), 20 (vinte) munições calibre (.)380(ponto trezentos e oitenta ogival) e 18 (dezoito) munições calibre (.)380(ponto trezentos e oitenta ponta oca), 1 (um) carregador de pistola calibre (.)380(ponto trezentos e oitenta), todas em um "rack", além da quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) em dinheiro, escondida dentro de uma almofada.

Em suas razõ
es (fl. 128/142), requer a defesa a absolvição, ante a precariedade do acervo probatório. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso pessoal (28, Lei 11.343/06), bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no Art. 33, § 4º, do CP e a redução da pena de multa.

Malgrado não questionada a
materialidade
, observa-se que se encontra evidenciada através do Boletim de Ocorrência Unificado (fl. 21/24), auto de apreensão (fl. 14), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 16) e laudo de exame químico definitivo (fl. 98).

No que tange à
autoria delitiva
, resta igualmente comprovada através dos depoimentos da testemunha PM Marcos Pereira Vieira, em sede policial (fl. 3), ratificado em juízo (mídia digital), conforme se observa:

[...] NA DATA DE HOJE ENCONTRAVA-SE DE SERVIÇO, JUNTAMENTE COM O SD/PMES LOURENCINI, REALIZANDO POLICIAMENTO NA RI RURAL, ÁREA DA 1° CIA,
QUANDO RECEBERAM DIVERSAS DENÚNCIAS DANDO CONTA QUE A PESSOA DE ALDILENO NOGUEIRA GAMA, ALCUNHADO DE "CABELIN", ESTAVA HOMIZIADO NA REGIÃO DE LAGOA NOVA E ESTARIA COMANDANDO O TRAFICO DE DROGAS NA REGIÃO E AMEAÇANDO OS MORADORES COM UMA PISTOLA; QUE DIANTE DE TAL DENÚNCIA, SE DESLOCARAM PARA A LOCALIDADE E, ENQUANTO REALIZAVAM DILIGÊNCIAS, OBSERVARAM QUE UM CIDADÃO, AO VER A VIATURA, CORREU PARA DENTRO DE SUA CASA, LEVANTANDO SUSPEITA DE TAL ATITUDE; QUE DESSA FORMA, DESEMBARCARAM DA VIATURA E, ENQUANTO O SD LOURENCINI DEU A VOLTA PELOS FUNDOS DA CASA, O DECLARANTE FOI PELA FRENTE E DEU VOZ DE ABORDAGEM AO CIDADÃO, QUE ENTROU NA CASA E CORREU PARA DENTRO DE UM QUARTO E SUA ESPOSA FICOU NA PORTA DE ENTRADA
; QUE ENQUANTO O DECLARANTE ESTAVA NA PORTA, O SD LOURENCINI GRITOU
QUE O CIDADÃO JOGOU UMA ARMA PELA GRADE DA JANELA, E UMA BERMUDA, ONDE FOI ENCONTRADO CRACK E MACONHA; QUE ATO CONTINUO, O DECLARANTE ENTROU NA RESIDENCIA E ENCONTROU O CIDADÃO, IDENTIFICADO COMO ALDILENO NOGUEIRA GAMA, DEBAIXO DA CAMA, QUANDO ENTÃO DETERMINOU QUE O MESMO SAÍSSE DE DEBAIXO DA CAMA E, JUNTO COM O SD LOURENCINI, QUE FICOU NA CONTENÇÃO, DEU INICIO AS BUSCAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO PELA COMPANHEIRA DELE, SENHORA LINS JHENEFFER MAI DE MACHADO, ONDE LOGROU ENCONTRAR 38 (TRINTA E OITO MUNIÇÕES CALIBRE 380 INTACTAS E 04 (QUATRO) MUNIÇÕES CALIBRE 38, TAMBÉM INTACTAS E EM UM HACK , A QUANTIA DE R$1.900,00 (HUM MIL E NOVECENTOS REAIS) EM DINHEIRO, ESCONDIDA DENTRO DE UMA ALMOFADA, O QUE CONFIRMOU A DENÚNCIA
; Q
UE ALDILENO ASSUMIU QUE A DROGA ERA DELE, BEM COMO, A ARMA DE FOGO E AS MUNIÇÕES; QUE DIANTE DOS FATOS, FOI DADO VOZ DE PRISÃO A ALDILENO POR TRAFICO DE DROGAS E POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, SENDO QUE AO CONSULTAREM O SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL (SISPES) FOI ENCONTRADO MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO EM DESFAVOR DO MESMO, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA ia VARA CRIMINAL DE LINHARES; QUE ACRESCENTA QUE EXISTEM VÁRIAS DENÚNCIAS DE QUE O ALDILENO COMANDA O TRAFICO NA REGIÃO DE LAGOA NOVA E CHAPADÃO DO QUINZE
; QUE ELE FOI CONDUZIDO PARA A 16ª DELEGACIA REGIONAL DE LINHARES, JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO, SENDO ELE ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS APARENTES; (Depoimento do PM Marcos Pereira Vieira, em sede policial (fl. 3), confirmado em juízo - mídia digital.

No mesmo sentido se encontra o depoimento da testemunha PM Pedro Lourencini Lopes Silva, em sede policial (fl. 4).

Rememore-se que
o
depoimento
dos policiais militares
, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios,
possui

elevada relevância
, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça:

[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.[...] (
TJES
, Apelação nº 0017529-30.2016.8.08.0048, Rel. Des.
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Segunda Câmara Criminal, DJe: 19.10.2022).

Além do mais, o apelante, em sede policial (fl. 10/11), ratificado em Juízo (mídia digital), confessa a prática dos crimes, conforme se vê:

[...] QUE, o declarante afirma que residia no bairro Movelar (casa da mãe), mas, há cerca de 01 mês, mudou-se com sua companheira e sua esposa para o sítio Santa fé, na região da Lagoa Nova, nesta cidade;
QUE, nesta data, estava em casa, quando então percebeu que policiais militares chegaram no local; QUE, afirma que, não reagiu, e, os militares começaram buscas dentro de sua casa; QUE, em revista pessoal no declarante, foram encontradas 02 pedras de crack e 01 bucha de maconha, que estavam dentro do bolso de uma bermuda a qual o declarante tinha usado na data de ontem, e estava "jogada" em um quarto da casa; QUE, afirma que era para seu uso; QUE, no interior da casa, dentro do travesseiro do declarante, fora encontrada 01 pistola .380, municiada; QUE, não se recorda quantas munições haviam dentro; QUE, no total, ficou sabendo que foram apreendidas cerca de 38 munições calibre .380, mas, nem sabe exemplificar em que local da casa que elas foram encontradas; QUE, quanto as 04 (quatro) munições calibre .38 que foram encontradas, afirma que ignorava sua existência, sendo que não lembra delas, e nem sabe afirmar onde que foram encontradas; QUE, quanto ao dinheiro
, afim que pegou emprestado com seu irmão, para consertar seu carro; mas nem deu tempo de consertar; QUE, quanto aos celulares, afirma que um é seu, e o outro de sua esposa;
QUE, afirma que comprou a arma há cerca de 01 mês
, no bairro Movelar, de um desconhecido que chegou no local oferecendo; QUE, afirma que pagou R$6.000,00 (seis mil reais) pela arma, sendo que a adquiriu para fins de defesa pessoal ;
QUE, afirma que já foi preso por tráfico de drogas e tentativa de homicídio; QUE, afirma que tinha conhecimento que existiam dois mandados de prisão expedidos em seu desfavor
; QUE, possui 03 filhos, de 02, 05 e 12 anos de idade, todos sem deficiência; QUE, DADA A PALAVRA A DEFESA, nada requereu; - destaque.

Desse modo, verifica-se que se encontra amplamente comprovada a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo a possibilidade de acatar a tese absolutória.

De igual modo, resta impossibilitada a desclassificação do crime para
o delito de posse de drogas para uso pessoal (28, Lei 11.343/06), tendo em vista que, além de restar comprovada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas,
de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistirem, na figura de uma mesma pessoa,
o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois aquele, o usuário, em muitos casos, utiliza-se do proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Neste sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. REGIME MENOS GRAVOSO. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.
[...](
TJES
, Apelação 0000589-17.2017.8.08.0060, Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Dje: 14/4/2023) - destaque.

Superado este ponto, passa-se ao exame das dosimetrias.

Em análise da sentença, verifica-se que o magistrado, na dosimetria de ambos os crimes, fixou as penas no mínimo legal, ou seja,
5 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas e 1 (um) ano de detenção para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido,
não havendo, desse modo, reparações a serem feitas.

De igual modo, o magistrado fixou a pena de multa no mínimo permitido pelo ordenamento jurídico,
10 (dez) dias-multa
, também não havendo reparações a serem feitas.

No tocante a tese referente a
aplicação da atenuante prevista no Art. 33, § 4º, do CP, assim consignou o magistrado:

[...] Verifico que o réu não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n° 11.343/06,
haja a comprovação de que o acusado se dedica à atividade criminosa como consta em seu histórico.
Sendo assim, deixo de aplicar a diminuição de pena. [...]

Sobre este ponto, sabe-se
q
ue para a concessão da benesse, é necessário a comprovação que o réu
não se dedique às atividades criminosas
, que não é o caso dos autos, tendo em vista que há nos autos a informação que este estava atuando como
responsável
do tráfico de drogas
da região, bem como que responde a outras ações penais, fatores que impedem a aplicação da requerida causa de diminuição.

Esse é o entendimento desta colenda
Primeira Câmara Criminal
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - TRAFICO PRIVILEGIADO - DETRAÇÃO. - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando inexiste dúvidas sobre a imparcialidade dos agentes, não logrando êxito a defesa em desqualificar suas declarações. A conduta do apelante encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que guardava em sua residência drogas e petrechos destinados a comercialização, desmerecendo acolhida o pedido absolutório. 2. A despeito da quantidade relativamente expressiva e da natureza altamente nociva da droga, além desta estar no interior da casa onde residia com três crianças, o acréscimo efetivado em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, encontra-se exacerbado em relação aos parâmetros utilizados pelo STJ, impondo o redimensionamento da pena.
3. Afastada a causa de diminuição relativa tráfico privilegiado, uma vez que o apelante responde a outras ações criminais e registros de procedimentos por atos infracionais, inclusive pesando em seu desfavor sentença condenatória, o que demonstra dedicação a atividades criminosas.
4. Mantido o regime fechado. 5. A detração neste momento não importa em alteração de regime. 6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser direcionado ao Juízo da Execução. 7. Recurso parcialmente provido. (
TJES
, Apelação 0000167-57.2021.8.08.0042, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe 20/4/2022) - destaque.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.